Tribunal: TJDFT
Processo: 0717974-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANEAMENTO DO PROCESSO. CAPÍTULO NÃO CONHECIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se conhece do capítulo do agravo de instrumento interposto em face de decisão de saneamento do processo, por não se enquadrar no rol taxativo do art. 1.015 do CPC e não restar configurada urgência de inutilidade em sua análise apenas quando de eventual recurso de apelação, onde a suposta ofensa ao devido processo legal poderá ser deliberado sem qualquer prejuízo à parte.
2. Ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC, correta a decisão que revogou a tutela antecipada, diante da ausência de probabilidade do direito alegado, da necessidade de um maior aprofundamento na seara das provas e da necessidade de submissão das alegações da parte autora ao crivo do contraditório, além de não se vislumbrar perigo de dano neste momento.
3. Recurso parcialmente conhecido e não provido.